Tribunal: STF
Processo: HC 270823
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC nº 1.081.992. 
Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, II e IV, do Código Penal. 
Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
Ainda irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.
No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na custódia cautelar do paciente. 
Alega que “a autoridade coatora validou a prisão preventiva com base na ‘ousadia’ e ‘periculosidade social’ extraídas do modus operandi (escalada durante o repouso noturno), o que, por si só, não constitui fundamento idôneo para a custódia, especialmente tratando-se de réu primário e de crime sem violência”. Aduz, também, que “a gravidade em abstrato do delito, ainda que qualificado, não é suficiente para justificar a segregação cautelar”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e com fundamento nos dispositivos legais e constitucionais invocados, o impetrante requer a Vossas Excelências: 
a) O afastamento excepcional do verbete da Súmula 691/STF, dado o manifesto e teratológico constrangimento ilegal a que está submetido o paciente; 
b) A concessão da presente ordem de HABEAS CORPUS, em caráter liminar, para fazer cessar imediatamente a coação, determinando-se a imediata revogação da prisão preventiva de JOÃO VITOR DE SOUZA SANTOS, com a consequente expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, sem prejuízo da fixação, pelo Juízo de origem, de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem adequadas e suficientes ao caso concreto; 
c) A solicitação de informações à autoridade coatora, o eminente Ministro Relator do HC nº 1081992 - SP no Superior Tribunal de Justiça, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP; 
d) A posterior oitiva da douta Procuradoria-Geral da República para que oferte seu parecer; 
e) Ao final, no julgamento de mérito, a concessão definitiva da ordem de HABEAS CORPUS, confirmando-se a liminar, para anular a decisão monocrática do STJ, o acórdão no HC nº 2018975-31.2026.8.26.0000 pelo TJSP e a decisão que decretou a prisão preventiva nos autos nº 1501271-92.2026.8.26.0378, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, por ser medida da mais lídima, necessária e constitucional JUSTIÇA.” 

É o relatório. DECIDO. 

O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)

Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:

O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
[...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.

Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente